Tribunal: STJ
Processo: 0007118-20.2024.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902323 - SE (2025/0120079-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SHOPPING PREMIO SOCORRO LTDA
ADVOGADOS
: AUGUSTO SAVIO LEO DO PRADO - SE002365
CHARLES ROBERT SOBRAL DONALD - SE005623
JEAN FILIPE MELO BARRETO - SE006076
DANILO GURJÃO MACHADO - SE005553
LORENA SOUZA CAMPOS FALCÃO - SE005904
AGRAVADO
: ALYSSON LIMA DE ALBUQUERQUE
ADVOGADOS
: GUILHERME SOBRAL SANTOS - SE003058
AILIO CLAUBER FONTES LINS - SE006249
AGRAVADO
: GUILHERME SOBRAL SANTOS
ADVOGADOS
: GUILHERME SOBRAL SANTOS - SE003058
AILIO CLAUBER FONTES LINS - SE006249
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. SATISFAÇÃO. PROVAS. VALORAÇÃO. SÚMULA No 7
/STJ.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
DESNECESSÁRIA.
VALORES
INDICADOS
NO
TÍTULO
EXECUTIVO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O Tribunal de origem formou sua convicção à luz do acervo probatório
dos autos fundamentando os motivos que levaram à condenação, de forma
que a intervenção desta Corte quanto à satisfação do ônus probatório e
quanto à valoração das provas encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que é
desnecessária a liquidação de sentença porque o título executivo apontou
especificamente os valores de cada verba, demandaria o reexame de fatos e
de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:21:47
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 3662d8bf-a6a6-4827-be35-e330539e42a8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902323 - SE (2025/0120079-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SHOPPING PREMIO SOCORRO LTDA
ADVOGADOS
: AUGUSTO SAVIO LEO DO PRADO - SE002365
CHARLES ROBERT SOBRAL DONALD - SE005623
JEAN FILIPE MELO BARRETO - SE006076
DANILO GURJÃO MACHADO - SE005553
LORENA SOUZA CAMPOS FALCÃO - SE005904
AGRAVADO
: ALYSSON LIMA DE ALBUQUERQUE
ADVOGADOS
: GUILHERME SOBRAL SANTOS - SE003058
AILIO CLAUBER FONTES LINS - SE006249
AGRAVADO
: GUILHERME SOBRAL SANTOS
ADVOGADOS
: GUILHERME SOBRAL SANTOS - SE003058
AILIO CLAUBER FONTES LINS - SE006249
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. SATISFAÇÃO. PROVAS. VALORAÇÃO. SÚMULA No 7
/STJ.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
DESNECESSÁRIA.
VALORES
INDICADOS
NO
TÍTULO
EXECUTIVO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O Tribunal de origem formou sua convicção à luz do acervo probatório
dos autos fundamentando os motivos que levaram à condenação, de forma
que a intervenção desta Corte quanto à satisfação do ônus probatório e
quanto à valoração das provas encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que é
desnecessária a liquidação de sentença porque o título executivo apontou
especificamente os valores de cada verba, demandaria o reexame de fatos e
de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SHOPPING PRÊMIO SOCORRO
LTDA. contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com
fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, insurge-se contra o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
–
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER –
DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – VALORES ESPECIFICADOS NA
SENTENÇA A TÍTULO DE RES SPERATA, DANO MATERIAL E DANO MORAL
– POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 368 DO
CÓDIGO CIVIL – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO-DECISÃO UNÂNIME.” (e-STJ fl.
117)

Documento eletrônico VDA50128214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:24
Código de Controle do Documento: 12044c07-52b0-43d6-983f-6d31b2c08616

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 124-129).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos com as respectivas teses:
i) arts. 368 do Código Civil e 373, § 2o, do Código de Processo Civil-
afirmando que o Tribunal de origem inverteu indevidamente o ônus da prova ao
determinar a devolução do valor pago a título de res sperata sem a comprovação do
efetivo desembolso pelo exequente e
ii) arts. 509, 511 e 523 do CPC- sustentando a necessidade de liquidação de
sentença para apuração dos valores devidos, inclusive com a realização de perícia no
local.
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 167), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No caso, o Corte local entendeu que é desnecessária a liquidação de
sentença. nos seguintes termos:

"(...)
O crédito buscado pelo exequente é de R$ 406.584,24, que
representa a soma do valor da dano material e moral, partindo osres
sperata, cálculos por ele apresentados, dos valores indicados na sentença
supra transcrita.
Assim, não prospera a tese de necessidade de liquidação, pois o
título executivo apontou especificamente os valores de cada verba.
(...)
Como dito, a sentença especificou: $ 73.694,70 (setenta e três mil,
seiscentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), a título de dano
material, R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral e R$ 69.000,00 da
res sperata.
Aliás, sobre a não há dúvida na sentença que julgou a ação de
rescisão contratual, sobre o pagamento de tal verba ao Shopping. res
sperata, Inclusive, o dispositivo é claro sobre a condenação do requerido
/agravante em devolver o valor – “b) Condenar o Requerido a devolver o
valor dispendido a título de res sperata, devidamente atualizado pelo IGPM e
juros de mora desde o desembolso;”
Deveras, quanto consta na sentença – título judicial exequendo –
que o autor/agravado pagou a tal título a quantia de R$ 69.000,00,a res
sperata o que deve ser devolvido:
(...)
Sendo assim, é incabível qualquer discussão, em respeito à coisa julgada.
(...)" (e-STJ fls. 118/119).

De fato, o Tribunal de origem formou sua convicção à luz do acervo
probatório dos autos fundamentando os motivos que levaram à condenação, de forma
que a intervenção desta Corte quanto à satisfação do ônus probatório e quanto à
valoração das provas encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. DANO AO ERÁRIO.
Documento eletrônico VDA50128214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:24
Código de Controle do Documento: 12044c07-52b0-43d6-983f-6d31b2c08616

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HISTÓRICO DA DEMANDA
(...)
7. Acrescente-se que a jurisprudência do STJ entende que não há
como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC
/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes
autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar
da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7
do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.
(...)
17. Recurso Especial de Ádamo Weber Vieira parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido. Recurso Especial de Nilo Roberto Vieira e Leide
Martins Quixaba Vieira não conhecido" (REsp 1.602.794/TO, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
13/6/2017
– grifou-se).
30/6/2017

Ademais, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de
que é desnecessária a liquidação de sentença porque o título executivo apontou
especificamente os valores de cada verba, demandaria o reexame de fatos e de provas
dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50128214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:24
Código de Controle do Documento: 12044c07-52b0-43d6-983f-6d31b2c08616

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.902.323 / SE
Número Registro: 2025/0120079-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00071182020248250000
201388001350
201788000574
202400728429
202400749532
71182020248250000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SHOPPING PREMIO SOCORRO LTDA
ADVOGADOS : AUGUSTO SAVIO LEO DO PRADO - SE002365
DANILO GURJÃO MACHADO - SE005553
CHARLES ROBERT SOBRAL DONALD - SE005623
JEAN FILIPE MELO BARRETO - SE006076
LORENA SOUZA CAMPOS FALCÃO - SE005904
AGRAVADO
: ALYSSON LIMA DE ALBUQUERQUE
ADVOGADOS : GUILHERME SOBRAL SANTOS - SE003058
AILIO CLAUBER FONTES LINS - SE006249
AGRAVADO
: GUILHERME SOBRAL SANTOS
ADVOGADOS : GUILHERME SOBRAL SANTOS - SE003058
AILIO CLAUBER FONTES LINS - SE006249
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA50972761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:53:10
Código de Controle do Documento: fcaea5ce-1a34-40e0-bdf6-7a0627b25781

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:53:10
Código de Controle do Documento: fcaea5ce-1a34-40e0-bdf6-7a0627b25781